Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-29.2022.8.11.0096
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-29.2022.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AGEU MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.839.841-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO JUNIO BARROS DA CRUZ - CPF: 036.161.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Embriaguez ao volante agravada. Omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. Inexistência. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acordão que desproveu a apelação criminal para manter a condenação por embriaguez ao volante agravada [não possuir permissão para dirigir ou habilitação] a 8 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos [prestação de serviços comunitários], com proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, visando a sanar omissão quanto à análise do pedido de concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

As questões relativas à hipossuficiência para pagamento de multa e custas processuais foram devidamente enfrentadas, esclarecendo-se que o momento adequado para avaliar a situação econômica do réu e decidir sobre a isenção ou parcelamento das custas é no processo de execução de sentença.

A isenção do pagamento das custas judiciais é uma das consequências do deferimento do benefício da justiça gratuita.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, III; CPP, art. 804; LEP, art. 164.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.2.2019; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019; TJMT, AP nº 1002885-50.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.11.2023; TJ-PR, APL 0000529-81.2022.8.16.0113, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000395-29.2022.8.11.0096 - COMARCA DE ITAÚBA

EMBARGANTE: AGEU MARTINS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por AGEU MARTINS DOS SANTOS contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 1000395-29.2022.8.11.0096 para manter condenação por embriaguez ao volante agravada [não possuir permissão para dirigir ou habilitação] a 8 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos [prestação de serviços comunitários], com proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias - art. 306 c/c 298, III, da Lei n. 9.503/97 - (ID 247758164).

O embargante sustenta
“omissão”
por não ter sido analisado o
“pedido de concessão da justiça gratuita”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 250108193).

A i. 1ª Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“o pedido formulado pela defesa foi devidamente analisado no julgamento do recurso de apelação e, portanto, inexiste omissão a ser sanada na decisão recorrida”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

253085175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação criminal [nº 1000395-29.2022.8.11.0096], as matérias impugnadas [hipossuficiência econômica para adimplir a pena de multa e custas/despesas processuais] foram apreciadas por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] Quanto à pena de multa, deriva de imposição legal (Lei 10.826/2003, art. 15, “caput”), sendo cumulativa à sanção privativa de liberdade, não havendo previsão para seu afastamento em razão das condições financeiras do agente criminoso.

De toda sorte, mostra-se possível o parcelamento da pena pecuniária se demonstrada a hipossuficiência econômica, cuja pretensão deve ser apreciada pelo Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento (LEP, art. 164).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.” (TJMT, AP nº 1002885-50.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.11.2023)

Por seu turno,
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019), nos termos do art. 804 do CPP. [...]”
(ID 247758164)

No acórdão, as questões relativas à hipossuficiência para pagamento de multa e custas processuais foram devidamente enfrentadas, esclarecendo-se que o momento adequado para avaliar a situação econômica do réu e decidir sobre a isenção ou parcelamento das custas é durante a fase de execução.

Frise-se, ainda, que
“a isenção do pagamento das custas judiciais é uma das consequências do deferimento do benefício da justiça gratuita”
(TJ-PR, APL 0000529-81.2022.8.16.0113 - Relator: Des. Rogério Etzel - j. 26.9.2022).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“a concessão da gratuidade da justiça consiste justamente na suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais”
, de modo que
“o pedido formulado pela defesa foi devidamente analisado no julgamento do recurso de apelação e, portanto, inexiste omissão a ser sanada na decisão recorrida”
(ID253085175).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024